Tribunal: TJMT
Processo: 1035179-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035179-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CYNTHIA COELHO CORTEZ - CPF: 024.900.791-66 (ADVOGADO), FIDES GOLD MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.498.989/0002-26 (AGRAVANTE), RTE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 36.531.203/0001-51 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE NOCE SANTIAGO - CPF: 056.745.758-35 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE ANDRADE WERNECK - CPF: 026.566.681-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Fides Gold Mineradora S/A contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, opostos no curso de execução ajuizada por RTE Distribuidora de Rolamentos Industriais Ltda., fundada em notas fiscais protestadas por inadimplemento de obrigação, pelos produtos fornecidos. A decisão agravada decidiu que a alegação de suposto excesso de execução e nulidade por ausência de título formal, aspectos que demandam análise meritória, são insuficientes para evidenciar a probabilidade de êxito imediato e o risco de prejuízo irreparável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, uma vez garantido o juízo, estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. Embora satisfeita a exigência de garantia do juízo, a concessão de efeito suspensivo depende também da demonstração da probabilidade do direito, conforme art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. As alegações de inexigibilidade do título executivo, baseadas na ausência de entrega de mercadorias ou relação jurídica, carecem de comprovação mínima e demandam dilação probatória, o que não se coaduna com a cognição sumária exigida nesta fase.

5. As notas fiscais protestadas, acompanhadas de documentos que indicam a entrega dos produtos, constituem título executivo extrajudicial apto à deflagração da execução, nos termos do art. 784, I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. 2. Ainda que garantido o juízo, a ausência de probabilidade do direito impede a concessão da medida.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FIDES GOLD MINERADORA S.A,
em face da decisão interlocutória nos autos do processo n° 1002181-65.2024.8.11.0023, ajuizado em desfavor de
RTE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

A decisão recorrida recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, sob o fundamento de que apenas a indicação de bem penhorável não é suficiente para autorizar a suspensão da execução.

Nas razões recursais, o Agravante defende a nulidade da execução devido à ausência de titulo extrajudicial válido.

Afirma que a execução é fundamentada exclusivamente em notas fiscais, documentos que, por sua natureza unilateral, não constituem título executivo extrajudicial.

Sustenta que o Código de Processo Civil exige que o demonstrativo do débito atualizado seja obrigatoriamente anexado à petição inicial em execuções por quantia certa, estando ausente no caso em questão.

Aduz que a ausência de demonstrativo de débito atualizado compromete justamente a liquidez e certeza do título, configurando uma nulidade insanável da execução.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso,
para suspender o tramite processual até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, requer seja provido o presente recurso para cassar a r. decisão objurgada, para reconhecer as preliminares ao mérito de nulidade da execução, de inexistência de título executivo, quanto a sua inexigibilidade por falta de liquidez e certeza.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 266674253).

Sem contrarrazões.

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por RTE Distribuidora de Rolamentos Industriais Ltda. em desfavor de Fides Gold Mineradora S/A, na qual a Exequente alega ser credora da parte Executada no valor atualizado de R$ 140.881,83 (cento e quarenta mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), em razão do inadimplemento no pagamento de produtos representados pelas notas fiscais n.o 27.705, 28.874 e 29.805.

Diante da inadimplência, a parte Exequente pleiteou o pagamento dos títulos de crédito, bem como o deferimento de medida acautelatória para a realização prévia de atos expropriatórios em face da Executada.

Em decisão inicial, foi determinada a expedição de mandado de citação para pagamento.

A Executada apresentou embargos à execução, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao feito executivo, sustentando, em preliminar, a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial, bem como a nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito. Indicou, ainda, bem à penhora, com o intuito de garantir o juízo.

O Juízo
a quo
, ao apreciar o incidente, rejeitou todas as alegações, indeferindo o pedido de efeito suspensivo em embargos, determinando o prosseguimento do feito e a intimação da parte Exequente para, querendo, apresentar impugnação.

Inconformada, a Executada interpôs agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a inexistência de título executivo e sua consequente inexigibilidade, além pedido de aplicação de

efeito suspensivo aos embargos.

Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo na hipótese de preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ressalte-se que os requisitos exigidos
são cumulativos
, não sendo possível a concessão da medida sem o seu integral preenchimento.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera indicação de bens à penhora não configura, por si só, garantia do juízo, sendo necessária a comprovação do valor do bem, a apresentação de matrícula atualizada, ou a aceitação do bem pela parte credora, a fim de demonstrar a efetiva segurança da execução.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – DUPLICATAS DE VENDA MERCANTIL – INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 -Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15. 2 - Ausente qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido. 3 – Recurso provido. (N.U 1035645-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE GARANTIA NO MONTANTE INTEGRAL EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVACÃO – PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é condicionada ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e à garantia da execução por penhora, depósito ou calção suficientes, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese dos autos, a embargante indicou bem imóvel à penhora, o qual não foi objeto de avaliação judicial, tampouco foi aceito pela credora, acrescente-se, ainda, que o mero oferecimento de bens em caução não constitui garantia suficiente à concessão de efeito suspensivo aos embargos executórios, medida excepcional que depende da presença simultânea dos requisitos autorizadores. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018322-68.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023).

Recurso de Agravo de Instrumento no 1018199-70.2023.8.11.0000 – Sorriso. Agravante: Paulo Ricardo Cuoghi Pimenta. Agravado: Fábio Luiz Calente. E M E N T A EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA – VALOR DO CAUÇÃO INSUFICIENTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART . 919, § 1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC. A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10181997020238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2024). (Destaquei).

Dessa forma, ao menos nesta fase inicial, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da excepcional medida de suspensão da execução.

Isso porque, à probabilidade do direito, requisito exigido para tutela provisória, em análise dos argumentos e elementos probatórios trazidos pela Agravante na origem, verifica-se que tal requisito não se encontra presente.

As alegações acerca da inexistência ou inexigibilidade do título executivo constituem teses de defesa que, ao menos neste momento, carecem de suporte probatório mínimo, podendo demandar dilação probatória, razão pela qual não se afiguram aptas, por ora, a ensejar a suspensão do feito.

Ademais, a alegação de ausência de exequibilidade do título não se sustenta, uma vez que as notas fiscais protestadas e recebidas demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e, conforme prevê o art. 784, I, do Código de Processo Civil, possuem certeza, liquidez e exigibilidade, preenchendo os requisitos legais para aparelhar a ação de execução.

A efetiva entrega dos produtos, que se relaciona à exigibilidade das notas fiscais protestadas, é questão que se insere no mérito dos embargos à execução, devendo ser analisada oportunamente, no momento processual adequado, mediante cognição exauriente.

Diante disso, no âmbito estreito da cognição do agravo de instrumento, não se verifica, a priori, ausência de título executivo ou sua inexigibilidade, já que as notas fiscais acompanhadas de protesto e comprovante de entrega da mercadoria constituem título hábil à execução, conforme previsão do art. 784, I, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, portanto, pela improcedência da insurgência recursal, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025